Tribunal: TJSP
Processo: 1054964-30.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Segurada submetida a cirurgia de redução de estômago (bariátrica) – Procedimento cirúrgico para retirada de excesso de pele resultante daquela operação – Exclusão da cobertura – Inadmissibilidade – Observância, no entanto, do entendimento expresso no Tema 1069 (REsp 1870834/SP), excluídas as prescrições consideradas estéticas – Dano

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Segurada submetida a cirurgia de redução de estômago (bariátrica) – Procedimento cirúrgico para retirada de excesso de pele resultante daquela operação – Exclusão da cobertura – Inadmissibilidade – Observância, no entanto, do entendimento expresso no Tema 1069 (REsp 1870834/SP), excluídas as prescrições consideradas estéticas – Dano moral – Reconhecimento na hipótese – Fixação em R$5.000,00, cujo montante é apto a atender à dupla função do instituto indenizatório – Recurso parcialmente provido.